Tribunal: TJSP
Processo: 0042443-57.2010.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO ANULADA PELO STJ – COMPROVAÇÃO DE EFETIVO INGRESSO DE MERCADORIA EXPEDIDA PARA ZONA FRANCA DE MANAUS – ISENÇÃO DE ICMS – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ NA CONDUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
Retorno dos autos a fim de que a turma julgadora exerça juízo de retratação diante do julgamento do Agravo em Recurso Especial no 1.226.621/SP, ao determinar o retorno dos autos para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO ANULADA PELO STJ – COMPROVAÇÃO DE EFETIVO INGRESSO DE MERCADORIA EXPEDIDA PARA ZONA FRANCA DE MANAUS – ISENÇÃO DE ICMS – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ NA CONDUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
Retorno dos autos a fim de que a turma julgadora exerça juízo de retratação diante do julgamento do Agravo em Recurso Especial no 1.226.621/SP, ao determinar o retorno dos autos para aferição de existência ou não de boa-fé na destinação da mercadoria enviada para outro Estado da Federação.
Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, em caso de responsabilidade tributária do vendedor, deve-se aferir ocorrência ou não da boa-fé na condução do negócio jurídico.
Boa-fé caracterizada pela adoção das medidas adotadas pela recorrente na verificação da regularidade dos registros de venda e saída das mercadorias.
Retratação do julgado. Embargos acolhidos com efeitos modificativos.